Tribunal: TJMT
Processo: 1049212-03.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1049212-03.2019.8.11.0041
APELANTE: ARYSLENE MARCELLE DE CARVALHO SILVA LEONIDA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON, MUNICIPIO DE CUIABA
Vistos etc.
Acolho a cota ministerial anexada no Id. 66720990 e determino a intimação de ambos os Apelados para apresentarem contrarrazões ao presente Recurso de Apelação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dicção do art. 1010, §1o do atual Código de Processo Civil.
Após, com ou sem apresentação de contrarrazões, o que deverá ser certificado, dê-se nova vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos os autos.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora